Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. FALHA INFORMATIVA NÃO VERIFICADA. CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRAS. NATUREZA DO CONTRATO PRESERVADA. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Contudo, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável, o qual, na espécie, será de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC. (AgInt no REsp n. 1.715.799/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

2. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação, não apenas no momento da formalização do vínculo, mas também durante toda a sua execução.

3. A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado utilizado para pagar diversas compras em estabelecimentos comerciais entre abril de 2016 e abril de 2018, agosto, novembro, dezembro de 2019, fevereiro, setembro de 2020 (ID 58418227) e saque complementar de 844,00 em abril de 2017 realizado por telefone (ID 58418235 e 58418227 - Pág. 91) mostra que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade do negócio celebrado e da forma de pagamento.

4. Revela-se contraditória a postura do consumidor que, ao tempo em que usa e aproveita o cartão de crédito (com diversas compras e saques), pede anulação do contrato de cartão de crédito sob alegação de que desconhecia a natureza do negócio.

5. A despeito disso, se no termo de adesão foi marcada a opção “não” para o seguro prestamista (ID 58418226), mostra-se indevido o lançamento anual a esse título de R$ 185,76 na fatura de setembro de 2019 e R$ 192,00 nas faturas dos meses de setembro de 2020 a 2023. Essas quantias deverão ser devolvidas ao consumidor devidamente corrigidas e acrescidas dos mesmos juros aplicados sobre o débito (3% ao mês), de forma acumulada, desde a data do vencimento da respectiva fatura até a efetiva restituição.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu/recorrido a devolver à autora/recorrente a quantia a ser calculada nos termos do item anterior.

7. Sem custas e honorários.